Tribunal: TJSP
Processo: 1015415-42.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTESTAÇÃO REPUTADA INTEMPESTIVA – REVELIA – INOCORRÊNCIA. O termo final para a contestação se daria em 04/07/2019, todavia, houve indisponibilidade de peticionamento eletrônico no citado dia, que se prorrogou até o dia 12/07/2019. Assim sendo, aplicável o artigo 224, § 1o, do Código de Processo Civil, além do artigo 8o, da Resolução no

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTESTAÇÃO REPUTADA INTEMPESTIVA – REVELIA – INOCORRÊNCIA. O termo final para a contestação se daria em 04/07/2019, todavia, houve indisponibilidade de peticionamento eletrônico no citado dia, que se prorrogou até o dia 12/07/2019. Assim sendo, aplicável o artigo 224, § 1o, do Código de Processo Civil, além do artigo 8o, da Resolução no 551/2011 TJ/SP. Defesa apresentada em 11/07/2019. Tempestividade. Revelia afastada.

RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO POR FALTA DE CUSTAS INICIAIS – MANUTENÇÃO. No tocante à reconvenção, correta a extinção na forma do artigo 485, IV, do CPC, à míngua do recolhimento das custas de distribuição. Anota-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu reconvinte foi indeferido e mantido nesta instância, que recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Portanto, dispensável nova intimação para pagamento das custas. Extinção mantida.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REVELIA AFASTADA – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. Não obstante a falta da apresentação do contrato firmado entre as partes, a relação jurídica não foi contestada, mas apenas o valor da dívida. Devidamente comprovadas a prestação de serviços por parte da autora e a inadimplência do réu, que confessou a falta de condições para pagamento. Legalidade da cobrança, excluída apenas a mensalidade do mês em que houve inequívoca transferência da aluna. Inteligência do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.